Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-58.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003619-58.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES - CPF: 013.571.621-70 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA - CPF: 050.079.661-00 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES - CPF: 013.571.621-70 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA - CPF: 050.079.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO; E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

VIAGEM TERRESTRE – ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO DE PARTIDA – PERDA DA VIAGEM – AQUISIÇÃO EM OUTRA EMPRESA – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1H10M PARA SAIDA – CONSUMIDORA GESTANTE – FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LITIGÂNCIA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE VERDE TRANSPORTES LTDA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO E RECURSO DE ALINE AMANDA FEITOSA QUEDES CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente VERDE TRANSPORTES LTDA ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em decorrência da antecipação do horário de partida marcado no bilhete de viagem adquirido pela recorrida junto a recorrente, o que levou a recorrida a adquirir novo bilhete de passagem em outra empresa com saída após 1h10 do horário programado.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais do recorrente VERDE TRANSPORTES LTDA.

1.1. Da inexistência de prova dos alegados danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais do recorrente ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A recorrente ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida
VERDE TRANSPORTES LTDA
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

A parte recorrida ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das razões recursais do recorrente VERDE TRANSPORTES LTDA.

1.1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 42 DA LEI N.º 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e 132, § 4º, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

EMENTA:
RECURSO CIVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PESSOA JURIDICA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, consoante disciplina traçada pelo art. 42 § 1º, combinado com o art. 54, parágrafo único, da lei de regência (lei nº 9.099/95) é contado minuto a minuto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3317/2006 - Relatora: Dra. Maria Aparecida Ribeiro - Data de Julgamento: 29-03-2007).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

2.
Das razões recursais do recorrente ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida,
notadamente, no caso dos autos, em que embora a parte tenha tido êxito em adquirir nova passagem após com saída após 1h10m do horário inicialmente programado, a mesma encontrava-se gestante, e não teve a devida informação prestada pela empresa recorrida.

3.
Da pretensão recursal da parte recorrida
ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES
.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante à condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 17 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso de
VERDE TRANSPORTES LTDA
e conheço do recurso de
ALINE AMANDA FEITOSA GUEDES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 10% sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022